Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-71.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000285-71.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCA FELIX BEZERRA - CPF: 036.124.701-08 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

Tendo havido notória mudança de tese, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas com indicação de pagamentos juntadas aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, bem como,
JULGO PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
entabulado pela reclamada para condenar a parte requerente ao pagamento da fatura inadimplida, no valor de
R$ 86,27 (oitenta e seis reais e vinte e sete centavos)
, objeto da presente ação, com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação.

E mais,
RECONHEÇO a litigância de má-fé
(
art. 80, II, do CPC)
, e, por conseguinte,
CONDENO
a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Por fim, diante da má-fé empregada e

visto que a parte não comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1o, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

Sentença Publicada no PJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe nenhum documento que prove o débito, posto que não apresentou qualquer documento idôneo. Alegou, ainda, que em virtude da inscrição indevida, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Argumentou que apenas procurou o seu direito, sendo que o simples insucesso da demanda não deve implicar em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, a exclusão ou a minoração da multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas com registros de pagamentos juntadas aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trechos que cito:

“Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que
NÃO CONHECE O DÉBITO
com a Reclamada.

(...)

Contudo, o Autor esclarece que não reconhece a dívida em questão.

(...)

Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado,
procurou este Escritório de Advocacia, prestando declaração alegando que NÃO CONHECE O DÉBITO.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, alegando que a promovida não trouxe nenhum documento que prove vínculo com a promovente, já que não juntou nenhum documento idôneo.

O fato de afirmar em impugnação que “CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO.” comprova a mudança de tese.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência por fundamento diverso, bem como da procedência do pedido contraposto.

Tendo havido notória mudança de tese, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021